Tribunal: STJ
Processo: 0801100-86.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905950 - AL (2025/0123667-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIA MARIA DA SILVA REIS
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO E ARGUMENTOS DISSOCIADOS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
5. Ausente impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido,
bem como apresentados argumentos dissociados das razões do julgado
estadual, aplicam-se as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA50778944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 1a213f9e-9081-4ab5-bab0-1de1c1866347

6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 1a213f9e-9081-4ab5-bab0-1de1c1866347

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905950 - AL (2025/0123667-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTONIA MARIA DA SILVA REIS
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO
STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO E ARGUMENTOS DISSOCIADOS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do art. 1.022 do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284
do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
5. Ausente impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido,
bem como apresentados argumentos dissociados das razões do julgado
estadual, aplicam-se as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49843828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:29
Código de Controle do Documento: 3289c1f9-1c8b-43d5-b21d-a61f00a2223c

6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 476-483) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 471-473) que negou provimento ao agravo em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante afirma não incidir a Súmula n. 284 do
STF, pois "o recorrente expôs todos os fatos e fundamentos de sua irresignação, na
medida em que rebateu fundamentadamente cada um dos termos arguidos nas
a quo" (fl. 477).
decisões do Tribunal
Reitera as alegações de (i) existência de danos morais, (ii) presença de
cláusula leonina no acordo celebrado e (iii) inobservância do contrato de prestação de
serviço advocatício, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas n. 283 e 284 do
STF e 5, 7 e 211 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 489-493).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 471-473):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7/STJ.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 256):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE EXTINGUIU O FEITO
EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE EM RAZÃO DE ACORDO FIRMADO
NOS AUTOS DO PROCESSO No 0803836-61.2019.4.05.8000, QUE
TRAMITA NA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE
ALAGOAS.
PROGRAMA
DE
COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA.
ACORDO CELEBRADO ONDE CONSTA RENÚNCIA A RECEBER
DEMAIS
CRÉDITOS
DE
CARÁTER
PATRIMONIAL
OU
EXTRAPATRIMONIAL.
DANOS
MORAIS
INCLUÍDOS.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PARTE AGRAVANTE POSTULA
PROSSEGUIMENTO DO FEITO BEM COMO RESGUARDO A
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
MANTIDA.
DISCUSSÃO
HONORÁRIA
ENTRE
PATRONO
E
PARTE
AGRAVANTE
MEDIANTE
INSTRUMENTO
PARTICULAR
PREVIAMENTE ASSINADO. PEDIDO DA PARTE AGRAVADA PARA
CONDENAR A AGRAVANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À
UNANIMIDADE.
Documento eletrônico VDA49843828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:29
Código de Controle do Documento: 3289c1f9-1c8b-43d5-b21d-a61f00a2223c

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 340-347).
Nas razões do recurso especial (fls. 267-279), interposto com base no art.
105, III, "a", da CF, a parte recorrente apontou violação dos seguintes
dispositivos:
i) art. 1.022, II, do CPC, alegando que o Tribunal a quo deixou de analisar
"alguns dos vícios apontados" (fl. 270),
ii) arts. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do CC, aduzindo a
necessidade de prosseguimento da ação de indenização por danos morais,
uma vez que o acordo celebrado versou apenas sobre a compensação por
danos materiais,
iii) arts. 421 e 424 do CC, 51, I, IV e § 1o, da Lei n. 8.078/1990 sustentando a
nulidade da cláusula do acordo que resulta na renúncia do direito à
indenização por danos morais, e,
iv) arts. 22,
e 34, VIII, do Estatuto da OAB e 85, § 14, e 90,
e §
caput
caput
2o, do CPC, pretendendo "resguardar os direitos e prerrogativas do presente
advogado, o que claramente foi violado pelo D. Colegiado
, ao não fixar
a quo
a retenção de honorários frente a extinção do feito" (fl. 277).
Requer a manutenção da gratuidade da justiça.
Contrarrazões apresentadas (fls. 361-393).
No agravo (fls. 403-409), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 414-423).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, no que diz respeito à renovação da assistência judiciária
gratuita, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o
referido benefício, uma vez concedido (fl. 27), prevalecerá em todas as
instâncias e para todos os atos processais.
Acerca da alegada negativa de prestação jurisdicional, não houve violação
do art. 1.022 do CPC, pois as alegações são genéricas, sem discriminação
específica dos pontos efetivamente omissos ou contraditórios em que o
acórdão impugnado teria incorrido, motivo pelo qual incide a Súmula n. 284
do STF.
As instâncias de origem concluíram que o instrumento particular de
transação extrajudicial celebrado entre as partes litigantes implicou a perda
do objeto do presente feito.
Infirmar a convicção formada pelas instâncias originárias, para acolher a tese
de que o acordo não compreende direitos requeridos na presente ação de
indenização por danos morais, abrangendo apenas danos materiais
decorrentes do afundamento do solo e ainda acerca da nulidade de cláusula
abusiva, exigiria reanálise das cláusulas do instrumento firmado
extrajudicialmente e dos fatos e provas, procedimento vedado nesta via,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A alegação de afronta aos arts. 421 e 424 do CC sob a ótica apresentada
pela parte agravante, não foi apreciada pela Corte local, apesar da oposição
de embargos declaratórios.
Entendendo permanecerem os vícios apontados nos aclaratórios, caberia à
parte demonstrar de forma adequada e específica, em recurso especial, a
violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu.
Dessa forma, pela falta do indispensável prequestionamento, incide a
Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA49843828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:29
Código de Controle do Documento: 3289c1f9-1c8b-43d5-b21d-a61f00a2223c

Quanto ao pedido de retenção de honorários, o Tribunal do estado entendeu
que o pedido "caso um ato da recorrente provoque, como consequência, a
extinção do processo patrocinado pelos advogados, estes devem se socorrer
do próprio instrumento contratual firmado para que, se for o caso, possam
cobrar da agravante o que consideram ter direito" (fl. 263).
A parte agravante, no entanto, sustentando ter direito aos honorários
advocatícios pelos serviços prestados, limita-se a argumentar que "não
foram respeitados os contratos celebrados entre o presente patrono e a
parte recorrente, devendo ser retido 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa dada em favor de cada morador envolvido" (fl. 279).
Ausente, em sede especial, impugnação específica do fundamento do
acórdão recorrido, bem como apresentadas razões dissociadas das razões
daquela decisão, incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Brasília, 27 de junho de 2025.

A parte agravante insiste na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados nos embargos de
declaração, mas em momento algum o recurso especial indicou quais
seriam efetivamente tais vícios (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide a Súmula n.
284 do STF.
A alegação de ofensa aos arts. 421 e 424 do CC, sob a ótica apresentada
pela parte agravante, não foi apreciada pela Corte local, apesar da oposição de
embargos declaratórios. Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a
ausência de contrariedade ao art. 1.022 do CPC – em virtude da alegação genérica de
violação do referido artigo, a atrair a Súmula n. 284/STF – e declarar a falta de
prequestionamento de questões invocadas nas razões do especial.
Além disso, a alteração do desfecho conferido ao processo quanto à
extinção do feito, tendo em vista a celebração de acordo que engloba o objeto desta
demanda (fl. 263), exigiria reexame dos termos acordados e incursão no conteúdo

fático-probatório dos autos, circunstância que atrai as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Finalmente, o TJAL concluiu pela impossibilidade de análise da questão
referente à retenção de percentual dos honorários advocatícios contratuais. Nesse
contexto, entendeu que "a relação entre a agravante e os profissionais que
a patrocinam é meramente contratual. Desta maneira, caso um ato da recorrente
provoca, como consequência, a extinção do processo patrocinado pelos advogados,
estes devem se socorrer do instrumento contratual firmado para que, se for o caso,
possam cobrar da agravante o que consideram ter direito. Ademais, o ônus de
sucumbência é verba que somente ostenta natureza alimentar quando fixada em título
" (fl. 263).
judicial transitado em julgado, o que não ocorreu no presente caso
Documento eletrônico VDA49843828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:29
Código de Controle do Documento: 3289c1f9-1c8b-43d5-b21d-a61f00a2223c

Entretanto, a parte recorrente não apresentou, na petição do recurso
especial, impugnação direta e específica a tal fundamento, limitando-se a defender a
necessidade de retenção de percentual dos honorários.
Assim, a pretensão é obstada pelas Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Não houve impugnação quanto aos demais pontos da decisão ora recorrida,
operando-se a preclusão.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49843828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:29
Código de Controle do Documento: 3289c1f9-1c8b-43d5-b21d-a61f00a2223c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.950 / AL
Número Registro: 2025/0123667-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07321803320198020001 08011008620248020000 08041136420228020000 7321803320198020001
8011008620248020000 8041136420228020000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA MARIA DA SILVA REIS
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIA MARIA DA SILVA REIS
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA50756940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: 5736dc78-1a98-4e0d-b46c-2a35f2959d55

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: 5736dc78-1a98-4e0d-b46c-2a35f2959d55